Tribunal: TJBA
Processo: 0381909-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0381909-22.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NILSINHO TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por deserção, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a ausência de comprovação do preparo, embora regularmente intimado o advogado constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se seria necessária a intimação pessoal da parte para recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a fim de afastar a deserção do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a intimação para o recolhimento do preparo deve ocorrer na pessoa do advogado constituído, inexistindo previsão legal que imponha intimação pessoal da parte para esse fim. 4. A certidão constante dos autos comprova que a intimação foi regularmente dirigida ao advogado do agravante no sistema eletrônico, observando-se o procedimento legalmente previsto. 5. A manutenção dos dados cadastrais e o acompanhamento do processo constituem ônus da parte, não podendo dificuldades de comunicação interna transferir ao Tribunal a responsabilidade por outros meios de intimação. 6. A alegação de comunicação deficiente entre cliente e advogado não invalida a intimação realizada e não impede o transcurso do prazo para comprovação do preparo. 7. Diante da ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mantém-se a deserção da apelação, nos termos da legislação processual aplicável e da jurisprudência citada no voto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação para o recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade da justiça, realiza-se na pessoa do advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, configurando deserção a ausência de recolhimento tempestivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §2º e §4º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 17ª Câmara Cível, 0004283-34.2019.8.16.0049, Rel. Des. Rogério Ribas, j. 14.04.2023; TJPR, 12ª Câmara Cível, 0000291-54.2021.8.16.0030, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 01.09.2023; TJPR, 1ª Turma Recursal, 0005133-11.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Douglas Marcel Peres, j. 14.07.2025; TJ-PB, Apelação Cível 0855066-80.2022.8.15.2001, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga; TJ-PE, Agravo de Instrumento 0023323-49.2023.8.17.9000, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 22.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0381909-22.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante NILSINHO TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA